Tribunal: TJES
Processo: 0005545-78.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Receptação
Data de julgamento: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005545-78.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: THIAGO GONCALVES BRANDAO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005545-78.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: THIAGO GONCALVES BRANDAO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA (ART. 180, CAPUT, DO CP). AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VERSÃO INVEROSSÍMIL E TENTATIVA DE FUGA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. O apelante foi flagrado conduzindo veículo com restrição de roubo e sinais identificadores adulterados. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas quanto ao dolo e, subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa, a redução da pena e a fixação de regime inicial aberto.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se as provas dos autos são suficientes para comprovar a autoria e o dolo do agente no crime de receptação; (II) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para a modalidade culposa (art. 180, § 3º, do CP); (III) verificar se a dosimetria da pena e a fixação do regime semiaberto foram corretamente aplicadas, especialmente quanto à consideração da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

No crime de receptação, a apreensão de bem de origem ilícita na posse do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova e cabendo a ele apresentar justificativa plausível e verossímil para a posse, o que não ocorreu no caso.

A versão apresentada pelo apelante, de que teria alugado o veículo pela internet por valor módico, sem qualquer contrato ou recibo, é inverossímil e desacompanhada de qualquer elemento probatório.

A prova testemunhal, consistente nos depoimentos harmônicos dos guardas municipais, confirma que o apelante tentou empreender fuga durante a abordagem, conduta incompatível com a de quem acredita estar na posse legítima de um bem.

O conjunto das circunstâncias fáticas – posse do bem roubado, ausência de justificativa crível e tentativa de evasão – evidencia de forma segura a ciência do apelante sobre a origem ilícita do veículo, caracterizando o dolo direto exigido pelo tipo do art. 180, caput, do Código Penal.

Configura-se a reincidência, e não maus antecedentes, quando o novo crime é cometido antes de transcorrido o prazo depurador de cinco anos do trânsito em julgado da condenação anterior (art. 64, I, do CP). A utilização do termo "maus antecedentes" na primeira fase da dosimetria constitui mero erro material sem prejuízo à defesa, pois a condenação anterior justifica a exasperação da pena e a fixação de regime mais gravoso.

A reincidência do condenado, ainda que a pena seja igual ou inferior a quatro anos, impede a fixação do regime inicial aberto, sendo correta a imposição do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, e da Súmula 269 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A apreensão de produto de crime na posse do agente inverte o ônus probatório, exigindo-se dele a apresentação de justificativa crível para a posse, sob pena de se presumir o dolo.

A apresentação de versão inverossímil para a posse do bem, aliada a circunstâncias como a tentativa de fuga no momento da abordagem policial, constitui elemento suficiente para demonstrar o dolo direto no crime de receptação.

A condenação criminal com trânsito em julgado anterior, cujo prazo depurador de cinco anos não tenha transcorrido na data do novo fato, configura a agravante da reincidência, justificando a exasperação da pena e a imposição de regime prisional mais gravoso.

É cabível a fixação do regime prisional semiaberto ao réu reincidente condenado à pena igual ou inferior a quatro anos de reclusão, nos termos da Súmula 269 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 33, § 2º, "c"; art. 64, I; e art. 180,
caput
e § 3º, todos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). TJES, Apelação Criminal, 011219000061, Rel. Des. Elisabeth Lordes, j. 04/08/2021. TJES, APCr 0008353-31.2018.8.08.0024, Rel.ª Subst. Rachel Durao Correia Lima, j. 23/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005545-78.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: THIAGO GONCALVES BRANDAO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Thiago Gonçalves Brandão
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa.

Narra a inicial que, por volta das 13h do dia 18 de julho de 2022, na rua Maria Amália, bairro Jaburuna, em Vila Velha/ES, o apelante conduzia, em proveito próprio, o veículo Fiat/Argo, cor cinza, ciente de sua origem criminosa, por se tratar de produto de roubo ocorrido em 17 de junho de 2022.

No recurso (id. 13748846), a defesa busca a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para a modalidade culposa (art. 180, § 3º, do CP), a redução da pena ao mínimo legal e a fixação do regime inicial aberto, afastando-se a reincidência.

Em contrarrazões (id. 13886306), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e não provimento do apelo, com a manutenção integral da sentença condenatória.

Em seu parecer (id. 15960186), o Eminente Procurador de Justiça José Cláudio Rodrigues Pimenta, opina pelo conhecimento e não provimento do recurso.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 05/09), Auto de Apreensão (fls. 18/19) e, de forma conclusiva, pelo Laudo de Exame de Veículo Automotor (fls. 120/135). A perícia técnica atestou que o veículo conduzido pelo apelante possuía sinais identificadores adulterados e seu registro original correspondia a automóvel com restrição de roubo.

A autoria, por sua vez, é inconteste e recai sobre o apelante, sendo a controvérsia central limitada à análise do elemento subjetivo de sua conduta, ou seja, se tinha ciência da origem ilícita do bem.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, no crime de receptação, a apreensão do bem de procedência ilícita na posse do agente gera presunção de responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova. Caberia ao réu, portanto, apresentar justificativa plausível e verossímil para a posse, o que não ocorreu.

A versão apresentada pelo apelante em seu interrogatório, de que teria alugado o veículo pela internet por R$ 150,00, sem qualquer formalização contratual, recibo ou documento, mostra-se inverossímil e desprovida de qualquer suporte probatório. Tal narrativa, por si só, já fragiliza a tese de desconhecimento da ilicitude.

Ademais, os depoimentos judiciais dos Guardas Municipais, Francisco Pereira de Andrade e George Wildne Freitas da Silva, são harmônicos e coerentes ao descrever as circunstâncias da abordagem. Relataram que a fiscalização foi motivada por sinais visíveis de adulteração no veículo e, de forma crucial, afirmaram que o apelante tentou empreender fuga do local, sendo necessário ser alcançado e contido.

Ora, a tentativa de evasão é comportamento absolutamente incompatível com a conduta de quem acredita estar na posse legítima de um bem. Tal fato, somado à ausência de justificativa crível para a posse do veículo roubado, evidencia de forma segura a ciência do apelante sobre a procedência espúria do automóvel, caracterizando o dolo direto exigido pelo tipo penal do art. 180,
caput
, do Código Penal.

Por todo o exposto, colaciono as seguintes lições jurisprudenciais:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme firme jurisprudência, a mera alegação de desconhecimento da origem ilícita da res não é hábil à absolvição, pois aquele que compra itens sem nenhuma precaução autoriza o entendimento de que sabia da sua origem ilícita ou irregular, ainda mais quando deixa de apresentar informações e documentos comprobatórios de que os adquiriu legitimamente (TJMG, Ap. Crim. 1.0145.13.038507-6/001-MG, 6ª Crim., Rel. Jaubert Carneiro Jaques). 2. No caso dos autos, seja pelas declarações do réu confirmando a compra do cordão, seja pelo valor irrisório pelo qual este foi adquirido, qual seja, de R$ 13,00 a 15,00 (treze a quinze reais), quantia bem aquém ao valor real do bem, reputa-se incabível a absolvição pretendida. Condenação mantida. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011219000061, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/08/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021).

1) O conhecimento (dolo) da origem criminosa do bem adquirido, quase nunca especificamente confessado pelo agente, deve ser concluído pelas provas e indícios colhidos durante o processo e o inquérito policial, bem como pela própria conduta do réu e pelos fatos circunstanciais que envolvem a infração penal. 2) Não há dúvidas acerca da autoria delitiva do apelante, havendo prova suficiente nos autos para a sua condenação pelo tipo penal descrito no artigo 180, caput, do Código Penal
(...).
(TJES; APCr 0008353-31.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Relª Subst. Rachel Durao Correia Lima; Julg. 23/06/2021; DJES 15/07/2021).

Dessa forma, não há espaço para o acolhimento do pleito absolutório, tampouco para a desclassificação para a modalidade culposa, uma vez que o conjunto probatório demonstra a certeza do agente quanto à origem criminosa do bem, e não mera presunção ou dúvida.

No que tange à dosimetria da pena, a sentença também não comporta reparos.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento nos maus antecedentes do réu, decorrentes de condenação penal definitiva anterior (processo nº 0001059-88.2011.8.08.0050). A defesa alega que tal condenação não poderia ser considerada, por ter ultrapassado o período depurador de cinco anos.

O argumento, contudo, é improcedente. Conforme destacado pela douta Procuradoria de Justiça, o trânsito em julgado da condenação anterior ocorreu em 29 de março de 2019, enquanto o crime apurado nestes autos foi praticado em 18 de julho de 2022. Logo, não transcorreu o prazo quinquenal previsto no art. 64, I, do Código Penal, sendo o réu, de fato, reincidente.

Ainda que a magistrada sentenciante tenha utilizado a terminologia "maus antecedentes" na primeira fase da dosimetria e "reincidência" para a fixação do regime, trata-se de mero erro material que não gerou prejuízo ao réu.

A existência de condenação anterior definitiva e não alcançada pelo período depurador justifica tanto a exasperação da pena-base quanto a fixação de regime prisional mais gravoso.

Correta, portanto, a imposição do regime inicial semiaberto. Embora a pena aplicada seja de 2 (dois) anos de reclusão, a reincidência do apelante impede a fixação do regime aberto, nos exatos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, e do entendimento consolidado na Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, a manutenção da condenação e da pena aplicada é medida que se impõe.

Ante o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.